Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-22.2025.8.11.0018
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001911-22.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA SERRA - CPF: 919.113.381-53 (APELANTE), ANNE CAROLINNY MENEZES DE AZEVEDO TURRI - CPF: 021.704.275-97 (ADVOGADO), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), GABRIELA OLIVEIRA BERTOZZI PAGNUSSATT - CPF: 052.198.621-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Fungibilidade recursal. Erro na denominação da peça. Princípio da instrumentalidade das formas
. Indeferimento da petição inicial. Não cumprimento da determinação de emenda. Extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento de determinação de emenda, consistente na juntada de documentos indispensáveis à análise do pedido relacionado à área da saúde pública.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto sob a denominação de “recurso inominado” pode ser conhecido como apelação, à luz do princípio da fungibilidade recursal; (
ii
) estabelecer se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito diante do alegado cumprimento parcial da determinação de emenda à petição inicial.

III. Razões de decidir

3.
Admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando ausente erro grosseiro, má-fé e presentes os requisitos do recurso cabível, privilegiando-se a substância do ato em detrimento de sua forma.

4.
O mero equívoco na denominação da peça recursal não impede seu conhecimento como apelação, desde que observados os requisitos do art. 1.010 do CPC.

5.
Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas impõem o aproveitamento dos atos processuais quando atingida sua finalidade e inexistente prejuízo às partes.

6.
O indeferimento da petição inicial exige a prévia intimação para emenda, sendo legítima a extinção do processo apenas quando a parte não cumpre a determinação judicial ou apresenta justificativa inadequada.

7. A apresentação de documentos que não comprovam os fatos alegados, aliada à ausência de justificativa plausível para o descumprimento da determinação judicial, caracteriza o não atendimento da ordem de emenda.

8. A inconsistência entre as alegações da parte e os documentos juntados impede a adequada análise do mérito e da tutela de urgência, justificando a extinção do feito.

9. A inexistência de comprovação mínima do alegado direito, especialmente quanto à fila de espera para procedimento cirúrgico, afasta a possibilidade de prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 4º, 321, parágrafo único, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.982.755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; STJ, REsp n. 1.992.754/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
17.05.2022; TJMT,
ApCiv
1008674-25.2025.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 02.12.2025; TJMT,
AgRCiv
1017640-34.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso Inominado
interpost
o
contra a sentença proferida pelo Juízo d
o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
por meio da qual foi indeferida a petição inicial e extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 321, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, porquanto, mesmo após determinada a emenda à inicial, esta não foi integralmente cumprida (Id 340832880).

Nas razões recursais, a
recorre
nte sustenta, em síntese, que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito fundamental à saúde, ao deixar de apreciar o mérito da demanda mesmo diante da urgência do caso e da comprovação da necessidade do tratamento indicado.

Alega que há elementos suficientes nos autos que evidenciam a gravidade do quadro clínico e a necessidade da cirurgia de artroplastia total do joelho direito, prescrita pela médica responsável como única alternativa terapêutica eficaz.

Defende, ainda, que a ausência do espelho do SISREG III e de negativa formal do Poder Público não impede o acesso à Justiça, especialmente quando a demora excessiva no atendimento demonstra a ineficiência do sistema público de saúde, configurando o interesse de agir da parte autora, nos termos do Enunciado n. 93 do FONAJUS.

Argumenta também que o parecer do
NATJus
não possui caráter vinculante, razão pela qual sua ausência não constitui impedimento ao regular processamento da demanda.

Por fim, afirma que houve erro material na sentença ao considerar que o registro no SISREG III indicaria apenas consulta especializada, e não o procedimento cirúrgico pleiteado, sustentando que tal circunstância decorre de falha do próprio sistema de saúde e não pode ser imputada à paciente.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito e do pedido de tutela de urgência.

Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença e pela reabertura da instrução processual, com requisição de informações à Secretaria de Saúde responsável pelo SISREG III, a fim de esclarecer eventual falha no sistema e confirmar a necessidade do procedimento cirúrgico, em observância ao art. 6º do Código de Processo Civil (Id 340832884).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
não provimento
do apelo, ao argumento de que a autora, ora
recorrente
, não comprovou a urgência do procedimento cirúrgico, mesmo após a juntada de documentos, especialmente o espelho do SISREG III. Sustenta, ainda, que persistem a ausência de relatórios médicos e de exames atualizados, conforme apontado pelo Núcleo de Apoio Técnico, bem como que a parte autora não apresentou a documentação indispensável mesmo após determinação de emenda à inicial, razão pela qual se mostra correta a extinção do processo (Id 340832888).

Por sua vez, em contrarrazões, o Município de Juara pugnou pelo
não conhecimento
do recurso, ao fundamento de que a própria
recorre
nte deu causa à extinção da ação, ao deixar de cumprir a determinação judicial de emendar a petição inicial e apresentar os documentos necessários.

Aduziu, ainda, que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, ressaltando que, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico, não foi possível emitir manifestação técnica conclusiva diante da ausência de documentação adequada (Id 340832889).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id
350314385
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Antes de adentrar no exame do mérito
, em
que pese
nenhum dos recorridos tenha

sustentado,
preliminarmente, a inadequação da via recursal eleita, verifica-se que o recurso foi interposto
equivocadamente denominado
“recurso inominado”
, modalidade manifestamente inadequada ao caso, por se tratar de sentença proferida em procedimento comum, cuja impugnação se dá por meio de apelação.

Nesse ponto
,
cumpre registrar que
,
embora
seja tecnicamente correto que o recurso cabível contra sentença proferida em procedimento comum seja a apelação, e não o recurso inominado, a mera denominação equivocada da peça recursal não constitui, por si só, motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, desde que preenchidos os requisitos essenciais de admissibilidade.

O princípio da fungibilidade recursal, consagrado pela doutrina e jurisprudência, permite o aproveitamento de recursos interpostos de forma equivocada, desde que: (i) não haja erro grosseiro; (
ii
) não haja má-fé; (
iii
) estejam presentes os requisitos do recurso correto; e (
iv
) haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

No caso concreto, embora a recorrente tenha denominado sua peça como
“Recurso Inominado”
, todos os requisitos formais e materiais da apelação foram rigorosamente observados, conforme dispõe o art. 1.010 do Código de Processo Civil:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.

Analisando a peça recursal apresentada pela autora
(Id 340832884), verifica-se que: há correta identificação e qualificação das partes, há exposição detalhada dos fatos e do direito, com narrativa completa da tramitação processual e dos fundamentos jurídicos que embasam a pretensão recursal, há fundamentação específica das razões do pedido de reforma, com indicação precisa dos pontos da sentença que se pretende modificar, acompanhada de argumentação jurídica substancial,
há formulação expressa de pedido de nova decisão, requerendo a reforma da sentença para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, com o regular prosseguimento da demanda.

Ademais, o recurso foi interposto tempestivamente e dentro do prazo legal, demonstrando que o equívoco se limitou à nomenclatura da peça, sem qualquer prejuízo ao exercício do direito de recorrer ou à compreensão da pretensão recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o mero equívoco na denominação da peça recursal não justifica sua inadmissibilidade, quando presentes todos os requisitos do recurso adequado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" (REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 17/5/2022). 3. Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável. 4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão. Agravo interno improvido. (STJ,
AgInt
no REsp n. 1982755 RJ 2022/0025625-4, Rel. Min. Humberto Martins, T2 - Segunda Turma, j. 24.4.2023)

Este precedente do Superior Tribunal de Justiça é categórico ao afirmar que a denominação equivocada da peça recursal não obsta seu conhecimento quando presentes todos os requisitos formais e materiais do recurso adequado. O que importa é a substância do ato processual, e não sua mera rotulação.

Ademais, o princípio da primazia da resolução do mérito, consagrado no art. 4º do CPC, impõe que questões meramente formais não devem constituir óbice ao exame do mérito recursal, especialmente quando não há prejuízo à parte contrária ou ao regular desenvolvimento do processo.

No mesmo sentido, o princípio da instrumentalidade das formas orienta que os atos processuais devem ser aproveitados sempre que atingirem sua finalidade essencial, ainda que apresentem vícios formais, desde que não haja prejuízo às partes.

Por fim, cabe mencionar que o referido equívoco se revela justificável, considerando que o Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública possui competência para processar e julgar demandas submetidas tanto ao procedimento comum quanto ao rito dos Juizados Especiais, nas quais figure como parte o Estado de Mato Grosso, excetuadas aquelas de competência da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Portanto, não se vislumbra erro grosseiro na hipótese, mas mero equívoco na denominação da peça, plenamente sanável mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, devendo o recurso ser conhecido como Apelação Cível.

Do indeferimento da petição inicial

O artigo 321 do Código de Processo Civil estabelece faculdade judicial para determinação de emenda ou complementação da petição inicial quando verificados defeitos ou irregularidades. O parágrafo único do dispositivo prevê o indeferimento da inicial apenas quando o autor não cumpre a diligência determinada.

Há julgado deste Tribunal de Justiça no sentido de que, caso a parte autora cumpra parcialmente a determinação de emenda à petição inicial, desde que apresente justificativa idônea, não é cabível a extinção do feito.

Nesse sentido:

“A extinção do processo por indeferimento da inicial, fundamentada na inércia da parte em emendar a exordial (art. 321, parágrafo único, do CPC), é nula quando a parte se manifesta tempestivamente nos autos, ainda que para cumprir parcialmente a diligência e apresentar justificativa para o não cumprimento integral.”
(TJMT,
ApCiv
1008674-25.2025.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2025).

Conclui-se, portanto, que, uma vez comprovado o cumprimento parcial da determinação judicial, a análise da justificativa apresentada pela parte constitui elemento decisivo para a manutenção ou não do feito, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, igualmente destacados no acórdão supramencionado.

No caso concreto, ao ser determinada a expedição de ofício ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), obteve-se como resposta daquele órgão a necessidade de encaminhamento de exame de imagem atualizado (laudo e imagem) de ressonância magnética do joelho direito, uma vez que o exame anteriormente juntado é datado de 2023, a fim de comprovar eventual agravamento do quadro de saúde da apelante (Id 340832876).

Diante disso, o magistrado de primeiro grau determinou a emenda à petição inicial, para que a apelante juntasse aos autos: (i) o espelho do SISREG III atualizado; (
ii
) documentação comprobatória de negativa dos entes demandados; e (
iii
) exame de ressonância magnética atualizado (Id 340832877).

Posteriormente, a parte autora manifestou-se, informando a juntada do espelho do SISREG III, o qual
teria comprovado
a inserção e permanência em fila de espera para realização do procedimento cirúrgico (Id 340832879).

Quanto aos demais documentos, apresentou justificativa no sentido de que a omissão estatal configura negativa tácita do Poder Público, uma vez que aguarda a realização do procedimento cirúrgico há aproximadamente seis anos. No que se refere à exigência de apresentação de exame de ressonância magnética atualizado, sustentou que o processo já se encontra instruído com laudo médico datado de junho de 2025, afirmando que tal exigência possui caráter protelatório, além de desconsiderar a prova já constante nos autos.

Ademais, ressaltou que a análise do parecer técnico do NAT possui caráter meramente
orientativo
, uma vez que os autos se encontram devidamente instruídos e demonstram o quadro clínico da apelante, não havendo motivo para sobrepor tal manifestação à urgência inerente à preservação da vida e da saúde.

Ocorre que não se verifica o efetivo cumprimento da determinação judicial pela apelante. O espelho do SISREG III não comprova que a paciente esteja aguardando a realização de procedimento cirúrgico há seis anos. Ao revés, da análise do referido documento, observa-se que a solicitação se refere à
“consulta em ortopedia – joelho”
, registrada em 28.2.2024, a qual foi devolvida em 14.1.2025, sob a justificativa de necessidade de saneamento, a fim de verificar se a apelante já teria realizado o procedimento requerido (Id 340832879).

Nesse p
anorama
, identificam-se três inconsistências relevantes. A primeira consiste no fato de que, em sua manifestação quanto à determinação de emenda à petição inicial, a autora limitou-se a afirmar que o espelho do SISREG comprovaria sua regular inscrição no sistema e a espera por procedimento cirúrgico, quando, na realidade, o documento refere-se apenas a consulta médica.

A segunda inconsistência reside na alegação de que estaria aguardando o procedimento há seis anos, ao passo que o documento apresentado indica solicitação realizada apenas em 2024, sem qualquer comprovação de requerimento anterior.

Por fim, a terceira inconsistência decorre da ausência de alegação, no curso do processo em primeiro grau, de que a classificação da solicitação como “consulta” refletiria eventual falha ou desorganização do sistema público de saúde. Ademais, não há nos autos qualquer registro de solicitação do procedimento cirúrgico no ano de 2019, existindo apenas prescrições médicas e de exames (Id 340832862). Do mesmo modo, o laudo médico datado de 2025 limita-se a afirmar a existência de espera pelo procedimento há seis anos, sem apresentar elementos mínimos de comprovação.

Em verdade, no caso dos autos, a apelante não cumpriu, sequer parcialmente, a determinação judicial, tampouco apresentou justificativa plausível para a não juntada dos documentos solicitados.

Sem tais elementos, não se mostra possível a elaboração de parecer técnico, nem a adequada análise dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, ou mesmo do mérito da demanda.

Sobre o tema, colhe-se de julgado deste Tribunal:

“Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”
(TJMT,
AgRCiv
1017640-34.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram fixados honorários sucumbenciais na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026